Tribunal: STF
Processo: Rcl 44257
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1.121/RS E NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 288/DF. DESCABIMENTO DE RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DE AÇÕES EM CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 2.868/PI. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de Vitoria de Santo Antão/PE, em 21.10.2020, contra a seguinte decisão proferida pela Primeira Vara do Trabalho daquele Município, no Processo n. 0014900-24.1993.5.06.0201, pela qual teriam sido desrespeitadas as decisões proferidas nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 1.121/RS e 2.868/PI e na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 288/DF:
    “Trata-se de exceção de pré-executividade ajuizada pelo município de Vitória de Santo Antão em face do SINDIVISA. (...)
    Compulsando os autos, examino de plano, para delimitação do quanto ventilado na presente irresignação da parte Executada, que a sentença de fls. 132/134 enfrentou a questão da legitimidade da parte Excepta, transcrevo: 
    DA SUBSTITUITÇÃO PROCESSUAL 
    Legitima a substituição processual do Sindicato de classe para defender direito dos membros da categoria, associados ou não, relativos ao recolhimento do FGTS. Entendimento do art. 25 da Lei 8.036 de 11.05.1190 e do Enunciado 310 do TST. (grifei) 
    Nesse primeiro corte, cabe delinear de forma direta que o comando decisório não foi silente sobre o tema legitimidade, ao contrário, assentou capítulo sentencial sobre a substituição e asseverou a legitimidade da Autora no aviamento da ação, no caso em espécie, a parte Excepta. 
    Além disso, o próprio acórdão de fls. 140/141, igualmente, não foi omissa sobre a matéria, haja vista que asseverou: Também com acerto a Junta entendeu legitima a substituição processual para pleitear o recolhimento dos depósitos, com respaldo no artigo 25 da Lei 8036/90. (grifei) 
    No segundo corte, novamente, na fase de conhecimento o Poder Judicante indicou a legitimidade da parte Excepta. Poder-se-ia dizer, que a manifestação foi sucinta e não enfrentou outras matérias interligadas a natureza e legitimidade da parte Excepta. 
    Nada obstante, os comandos são objetivos e declaram de forma direta a legitimidade. No que diz respeito a outros questionamentos, obviamente aplica-se o princípio do deduzido ou dedutível (nomeadamente de efeito preclusivo da coisa julgada), que resumidamente, deveria a parte em tempo e modo ter deduzidos todos os motivos da inviabilidade do pleito perseguido, incluindo questões preliminares. 
    Nesse proceder, o feito transitou em julgado na fase de conhecimento no ano de 1994. Logo, o documento de fls. 1193 não tem o condão de retirar os limites subjetivos da coisa julgada, que pronunciou declaração de relação jurídica entre as partes, inclusive da legitimidade da parte Excepta, somente podendo ter sido desconstituída por meio de ação rescisória, cujo prazo se exauriu a mais de década.
    Desse modo, não há questionamento sobre a legitimidade ativa da parte Excepta e, por via consequencial, da conformação do titulo judicial em toda a sua amplitude, quer dizer, certa, liquida e exigível. 
    Nessa quadra, somente pelos fundamentos exarados acima resta inviabilizada o acolhimento dos pleitos da exceção. 
    Não obstante isso cabe ainda afastar o quanto perseguido na exceção de pré-executividade, pelo prisma da preclusão consumativa e temporal, uma vez que a parte Executada já utilizou desse instrumento, na forma da promoção de fls. 819/838, quedando-se inerte sobre a questão legitimidade, mesmo em que pese o Juízo ter recebido como embargos à execução, o certo e inequívoco é que a parte Executada em momento algum tratou sobre a questão legitimidade e, portanto, matéria totalmente preclusa. 
    Ademais disso, restaria ainda prejudicada o pleito da parte Executada, haja vista perseguir uma nulidade de algibeira, ou seja, permanecer em silêncio em momento processualmente oportuno para se manifestar, deixando para suscitar nulidade em momento posterior, tendo em vista que o documento que alicerça a exceção tem como desiderato procedimento administrativo do ano de 2007, rememorando que mesmo que pudesse ser considerado o documento citado, não alteraria a quadra fática, diante do trânsito em julgado da sentença que declarou a legitimidade da parte Excepta. 
    E por fim, também se tornam inviabilizados os rogos perseguidos, pois a exceção tem como escopo conhecer matérias estritamente de direito, sem necessidade de dilação probatória, sendo, desnecessária a garantia do juízo, quer dizer, possibilitar ao executado trazer matérias ao Judiciário sem o imperativo de ter parte do seu patrimônio constrito. Com efeito, diante da existência de sentença de embargos à execução nos autos, não há controvérsia que a parte deveria ter manejado o enfrentamento da matéria, antes do pronunciamento judicial em primeiro grau na fase de execução, rememorando, que não alteraria a quadra posta, legitimidade reconhecida em comando judicial cognitivo, sem olvidar que o processo é desde o ano de 1994, sendo que a parte Excipiente nunca tratou da matéria, incidindo todos os motivos legais supra citados. 
    Desse modo, rejeito a exceção de pré-executividade na sua totalidade. (...)
    Em seguida, com as cautelas de praxe, desde já determino a Secretaria que proceda as devidas inscrições para fins de precatório ou RPV, dependendo da quantia líquida de cada substituído devida. 
    DISPOSITIVO Ante o exposto, REJEITO a Exceção de Pré-Executividade, nos termos da fundamentação supra que a este dispositivo integra para todos os fins de direito” (doc. 3).
    2. Contra essa decisão o Município de Vitoria de Santo Antão/PE opôs embargos de declaração, não conhecidos (doc. 2), e ajuizou a presente reclamação.
    O reclamante alega pretender “garantir a autoridade das decisões proferidas pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal nas ADI nº 1.121-MC/RS, ADI nº 1.121/DF, ADPF 288, circunstância que prescinde do prévio esgotamento das instâncias ordinárias como pressuposto de cabimento” (fl. 2).
    Sustenta que, “por ocasião do julgamento da ADI 1.121-MC/RS, de relatoria do Ministro Celso de Mello, o Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que não ofende o texto constitucional a exigência de registro sindical no Ministério do Trabalho” e que “a Súmula nº 677 do STF, ao firmar como um de seus precedentes o referido julgado, corroborou esse entendimento ao dispor: ‘Até que lei venha a dispor a respeito, incumbe ao Ministério do Trabalho proceder ao registro das entidades sindicais e zelar pela observância do princípio da unicidade’” (fls. 3-4).
    Afirma que “as decisões proferidas pela MM. Juíza da Vara 1ª Vara do Trabalho da Vitória de Santo Antão, nos autos da Ação Trabalhista nº 0014900-24.1993.5.06.0201, violaram a autoridade da decisão do pleno do STF, na ADI 1.121 MC/RS, daí a necessidade de correção” (fl. 4).
    Sustenta que o “art. 8º da Constituição Federal de 1988 instituiu a regra da unicidade sindical, estabelecendo a necessidade de registro da entidade sindical no órgão competente. Para instalação de entidade sindical se faz mister o devido registro no MTE – Ministério do Trabalho e Emprego, hoje Secretaria do Trabalho, a qual expedirá a competente Carta Sindical, documento necessário para que o sindicato exerça, legalmente, suas atividades, conforme a Súmula nº 677 do STF e decisões proferidas em controle concentrado, cuja autoridade se pretende preservar com a presente medida” (fl. 5).
    Argumenta que “a Lei Complementar Municipal nº 02/2008, especificamente no art. 11, considera de pequeno valor, cujo pagamento independente de precatório (...) os débitos decorrentes de sentença judicial transitada em julgado, de valor igual ou inferior a 10 (dez) salários-mínimos)”. Assinala ser “ponto assente na jurisprudência pátria, após decisão da ADIN Nº 2.868/PI, a possibilidade de o Município estipular o valor a ser considerado como dívida de pequeno valor ou não (submeter a precatório)” (fl. 11).
    Sustenta que “o valor total da execução ultrapassa o limite de pagamento por RPV, qual seja, dez salários-mínimos, previstos pela lei complementar local, devendo, por consequência, ser objeto de pagamento por meio de precatório. Assim, acaso não se entenda pela nulidade da decisão que reconheceu a legitimidade de sindicato desprovido de registro do Ministério do Trabalho e do Emprego, o que se admite apenas por amor ao debate, requer-se, ao menos, sejam submetidos ao pagamento através de precatório, mantendo-se, por consequência, a autoridade da decisão proferida na ADIN Nº 2.868/PI” (fl. 11).
    Requer medida liminar para “determinar a extinção da execução em razão da ilegitimidade do Sindicato ou que, caso assim não entenda, (...) seja determinada a expedição de precatório, uma vez que o crédito exequendo supera em larga margem o limite de 10 salários mínimos” (fl. 12).
    No mérito, pede a procedência da reclamação para “cassar a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho da Vitória de Santo Antão – Pernambuco, nos autos da Reclamatória nº 0014900-24.1993.5.06.0201, seja porque absolutamente ilegítimo o SINDIVISA, seja porque a expedição do RPV contraria a regra disposta no art. 100 da CF e já decidido nos autos da ADIN nº 2.868/PI” (fl. 12).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.
    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao rejeitar a alegação de ilegitimidade do Sindicato dos Servidores de Vitória de Santo Antão – Sindivisa e determinar a expedição de Requisições de Pequeno Valor – RPV no Processo n. 0014900-24.1993.5.06.0201, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal Federal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 1.121/RS e 2.868/PI e na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 288/DF.
    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e usurpadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.
    Busca-se, pela reclamação, fazer com que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de eficácia jurídica ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.
    6. No parágrafo único do art. 28 da Lei n. 9.868/1999 se estabelece que “a declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, inclusive a interpretação conforme a Constituição e a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, têm eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e municipal”.
    Este Supremo Tribunal assentou que as decisões de indeferimento de medida cautelar e de não conhecimento por ilegitimidade ativa ad causam em ações de controle abstrato de constitucionalidade não são paradigmas aptos para o ajuizamento de reclamação. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental na reclamação. ADI nº 1.121/RS. Inexistência de efeito vinculante. Não conhecimento da ação direta, por ilegitimidade ativa. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a Súmula Vinculante nº 10 da Suprema Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 2. O não conhecimento da ADI nº 1.121/RS, por ilegitimidade ativa ad causam, afasta a possibilidade de a decisão ser apontada, validamente, como paradigma apto a instaurar a competência originária da Suprema Corte em sede de reclamação constitucional. 3. É necessário haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 4. Agravo regimental não provido” (Reclamação n. 14.385-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 19.11.2013).
    “RECLAMAÇÃO. Inadmissibilidade. Oposição contra decisão que indefere liminar em ação direta de inconstitucionalidade - ADI. Fundamentação do indeferimento. Irrelevância. Pedido não conhecido. Agravo improvido. Revisão da jurisprudência do STF. Precedentes. Não se admite reclamação contra decisão que, em ação direta de inconstitucionalidade, indefere, sob qualquer que seja o fundamento, pedido de liminar” (Reclamação n. 3.458-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, Plenário, DJe 23.11.2007).
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE. EX-PREFEITA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO QUE INDEFERIU MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 2.797. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. A decisão de indeferimento de medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade não se presta como paradigma para o ajuizamento de reclamação. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal julgou o mérito da Ação Direta de Inconstitucionalidade 2.797 de forma contrária ao pleito da Reclamante. 3. Reclamação 2.138: Ausência de eficácia vinculante e efeitos erga omnes e inexistência de identidade material” (Reclamação n. 3.267-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 20.11.2009).
    “AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. §§ 1º E 2º DO ART. 84 DO CPP, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº. 10.628/02. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRONUNCIAMENTOS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 2.797-MC E NA RCL 2.381-AGR. 1. No julgamento da Rcl 2.381-AgR, o STF determinou a aplicação dos §§ 1º e 2º do art. 84 do CPP (redação dada pela Lei nº 10.628/02, até que sobreviesse o julgamento final da ADI 2.797. Julgamento em que declarou a inconstitucionalidade dos §§ 1º e 2º do art. 84 do CPP. Logo, as decisões que o reclamante aponta como desrespeitadas não mais fazem parte do mundo jurídico. 2. Esta colenda Corte indeferiu a medida liminar postulada na ADI 2.797, sendo certo que somente as decisões concessivas das liminares em ADIs e ADCs é que se dotam de efeito vinculante. Não as denegatórias. 3. Ante a natureza subjetiva do processo, as decisões proferidas em reclamação não têm eficácia erga omnes (contra todos). 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Reclamação n. 3.424-AgR, Relator o Ministro Ayres Britto, Plenário, DJe 1º.8.2008).
    7. Na espécie vertente, a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.121/RS e a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 288/DF, paradigmas apontados pelo reclamante como tendo sido descumpridos, não foram conhecidas por ausência de pressuposto essencial ao ajuizamento dessas ações, a dizer, a legitimidade ativa ad causam. Tem-se nas ementas desses julgados: 
    “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – CONFEDERAÇÃO SINDICAL - CONSIDERAÇÕES EM TORNO DA QUESTÃO DO REGISTRO SINDICAL - SIGNIFICADO DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/94 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO – AÇÃO DIRETA AJUIZADA EM MOMENTO ANTERIOR AO DA VIGÊNCIA DESSA INSTRUÇÃO NORMATIVA (ART. 9º) - CONFEDERAÇÃO SINDICAL QUE NÃO OBSERVA A REGRA INSCRITA NO ART. 535 DA CLT - NORMA LEGAL QUE FOI RECEBIDA PELA CF/88 - ENTIDADE QUE PODE CONGREGAR PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO E OUTRAS INSTITUIÇÕES DE CARÁTER CIVIL - DESCARACTERIZAÇÃO COMO ENTIDADE SINDICAL - AÇÃO NÃO CONHECIDA. REGISTRO SINDICAL E LIBERDADE SINDICAL. - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ao interpretar a norma inscrita no art. 8º, I, da Carta Política - e tendo presentes as várias posições assumidas pelo magistério doutrinário (uma, que sustenta a suficiência do registro da entidade sindical no Registro Civil das Pessoas Jurídicas; outra, que se satisfaz com o registro personificador no Ministério do Trabalho e a última, que exige o duplo registro: no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, para efeito de aquisição da personalidade meramente civil, e no Ministério do Trabalho, para obtenção da personalidade sindical) -, firmou orientação no sentido de que não ofende o texto da Constituição a exigência de registro sindical no Ministério do Trabalho, órgão este que, sem prejuízo de regime diverso passível de instituição pelo legislador comum, ainda continua a ser o órgão estatal incumbido de atribuição normativa para proceder à efetivação do ato registral. Precedente: RTJ 147/868, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE. O registro sindical qualifica-se como ato administrativo essencialmente vinculado, devendo ser praticado pelo Ministro do Trabalho, mediante resolução fundamentada, sempre que, respeitado o postulado da unicidade sindical e observada a exigência de regularidade, autenticidade e representação, a entidade sindical interessada preencher, integralmente, os requisitos fixados pelo ordenamento positivo e por este considerados como necessários à formação dos organismos sindicais. CONFEDERAÇÃO SINDICAL - MODELO NORMATIVO. O sistema confederativo, peculiar à organização sindical brasileira, foi mantido em seus lineamentos essenciais e em sua estrutura básica pela Constituição promulgada em 1988. A norma inscrita no art. 535 da CLT – que foi integralmente recepcionada pela nova ordem constitucional - impõe, para efeito de configuração jurídico-legal das Confederações sindicais, que estas se organizem com o mínimo de três (3) Federações sindicais. Precedente: RTJ 137/82, Rel. Min. MOREIRA ALVES. O desatendimento dessa exigência legal mínima por qualquer Confederação importa em descaracterização de sua natureza sindical. Circunstância ocorrente na espécie. Consequente reconhecimento da ilegitimidade ativa ad causam da Autora” (ADI n. 1.121, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 1º.2.2008).
    “EMENTA: CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO. AUTORA QUE SE QUALIFICA COMO ENTIDADE CONFEDERATIVA SINDICAL. INEXISTÊNCIA, CONTUDO, QUANTO A ELA, DE REGISTRO SINDICAL EM ÓRGÃO ESTATAL COMPETENTE. A QUESTÃO DO DUPLO REGISTRO: O REGISTRO CIVIL E O REGISTRO SINDICAL. DOUTRINA. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RTJ 159/413-414, v.g.). CADASTRO NACIONAL DE ENTIDADES SINDICAIS MANTIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO: COMPATIBILIDADE DESSE REGISTRO ESTATAL COM O POSTULADO DA LIBERDADE SINDICAL ( SÚMULA 677/STF). AUSÊNCIA DO NECESSÁRIO REGISTRO SINDICAL COMO FATOR DE DESCARACTERIZAÇÃO DA QUALIDADE PARA AGIR EM SEDE DE FISCALIZAÇÃO ABSTRATA. FEDERAÇÃO SINDICAL , MESMO DE ÂMBITO NACIONAL, NÃO DISPÕE DE LEGITIMIDADE ATIVA PARA O AJUIZAMENTO DE ADPF . PRECEDENTE ESPECÍFICO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM RELAÇÃO À PRÓPRIA FASUBRA. INADMISSIBILIDADE DA ADPF QUANDO AJUIZADA CONTRA DECISÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. CONTROLE PRÉVIO DAS CONDIÇÕES DA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL PELO RELATOR DA CAUSA. LEGITIMIDADE DO EXERCÍCIO DESSE PODER MONOCRÁTICO (RTJ 139/67, v.g.). ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO NÃO CONHECIDA” (ADPF n. 288, Relator o Ministro Celso de Mello, decisão monocrática, DJe 25.10.2013).
    Em 25.2.2010, no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 8.221/GO, de minha relatoria, este Supremo Tribunal decidiu não caber reclamação com o objetivo de assegurar-se o cumprimento de decisões desprovidas de eficácia vinculante e efeitos erga omnes:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE COM TRÂNSITO EM JULGADO. EX-PREFEITO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA RECLAMAÇÃO 2.138 E NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO 6.034. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. As decisões proferidas pelo Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal nas Reclamações 2.138/DF e 6.034/SP têm efeitos apenas inter partes, não beneficiando, assim, o ora Agravante. 2. Inviável o agravo regimental no qual não são impugnados todos os fundamentos da decisão agravada. 3. Não cabe Reclamação contra decisão com trânsito em julgado. Súmula STF n. 734. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Plenário, DJe 26.3.2010).
    Na mesma linha, confira-se, por exemplo, o seguinte precedente:
    “EMENTA: CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DO CREDOR. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DA ADI 1.662. DIFERENÇA DE SUJEITOS PASSIVOS. CRÉDITO PARADIGMÁTICO E CRÉDITO TIDO POR PRETERIDO DEVIDOS POR ENTES DIVERSOS. 1. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para salvaguarda genérica ou uniformização da jurisprudência da Corte. Portanto, precedentes desprovidos de eficácia vinculante e erga omnes; e de cuja relação processual o reclamante e os interessados não fizeram parte, uma vez que os respectivos fundamentos somente se projetam para a relação jurídica circunscrita àquela prestação jurisdicional e não legitimam o ajuizamento de reclamação” (Rcl n. 3.138/CE, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 23.10.2009).
    8. Quanto à alegação de descumprimento da decisão proferida no julgamento da repercussão geral na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.868/PI, melhor sorte não assiste ao reclamante. 
    A matéria trazida na espécie não guarda identidade com o decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.868/PI, pois, além de a autoridade reclamada não ter determinando a não observância do disposto no art. 11 da Lei Complementar municipal n. 2/2008 para a expedição dos requisitórios, os valores constantes do rol dos beneficiários não ultrapassam o valor de dez salários mínimos, estabelecidos na lei municipal.
    Ao examinar o ofício requisitório de pequeno valor, a autoridade reclamada assentou:
    “Pelo presente, levo ao conhecimento de Vossa Excelência haver transitado em julgado no dia a sentença prolatada no processo em epígrafe, cuja execução 24/03/1994 importa no valor total de R$ 842.103,69 (oitocentos e quarenta e dois mil reais, cento e três reais e sessenta e nove centavos), atualizado até 30/06/2020, correspondente aos créditos abaixo especificados:
    VALORES EM EXECUÇÃO SUJEITOS À RPV: 
    [Tabela com o rol dos beneficiários e respectivos valores]
    Os valores acima referidos são definidos como de pequeno valor mercê dos §§ 3º e 4º do Art. 100 da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional de n.º 62, de 09/12/2009, razão pela qual são excluídos do pagamento via precatório. 
    Solicito, assim, a Vossa Excelência que determine o depósito em conta judicial vinculada ao processo em epígrafe deste Juízo” (fls. 38-43, doc. 5).
    Em 2.6.2004, este Supremo Tribunal julgou improcedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.868/PI e assentou que os Estados e Municípios podem estabelecer como limite para a requisição de pequeno valor montante inferior ao disposto no art. 87 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias:
    “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 5.250/2002 DO ESTADO DO PIAUÍ. PRECATÓRIOS. OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR. CF, ART. 100, § 3º. ADCT, ART. 87. Possibilidade de fixação, pelos estados-membros, de valor referencial inferior ao do art. 87 do ADCT, com a redação dada pela Emenda Constitucional 37/2002. Ação direta julgada improcedente” (Redator para o acórdão o Ministro Joaquim Barbosa, DJ 12.11.2004).
    Diferente do que pretende fazer crer o reclamante, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.868/PI não se fixou a tese de que a execução de sentença proferida em processo coletivo contra a Fazenda Pública deva ocorrer por precatório nos casos em que “o valor total da execução ultrapassa o limite de pagamento por RPV”. 
    No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 925.754 (Tema 873), Relator o Ministro Teori Zavascki, este Supremo Tribunal reafirmou a jurisprudência no sentido da “compatibilidade da execução individual de sentença condenatória genérica proferida em ação coletiva com o art. 100, § 8º, da Constituição” da República:
    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA PROPOSTA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO POR MEIO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV. INEXISTÊNCIA DO FRACIONAMENTO DE QUE TRATA O § 8º DO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. 1. Não viola o art. 100, § 8º, da Constituição Federal a execução individual de sentença condenatória genérica proferida contra a Fazenda Pública em ação coletiva visando à tutela de direitos individuais homogêneos. 2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria” (ARE n. 925.754-RG/PR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário Virtual, DJe 3.2.2016).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO. CONVERSÃO DE PRECATÓRIO EM REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV. INDIVIDUALIZAÇÃO ADMITIDA PELA JURISPRUDÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 789.180/RO, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.3.2017).
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. REGÊNCIA: CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/1973. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA E JULGADA NO AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 925.754. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 920.960/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2016).
    Ausente, na espécie, identidade material entre o ato reclamado e o paradigma de descumprimento invocado, tendo sido desatendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República). Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante nº 21. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma. Utilização da reclamação constitucional como sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido.1. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitida a reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 26.148-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 21 DO STF. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA ESTRITA.1. A Súmula Vinculante 21 do STF não tem a necessária relação de pertinência estrita com acórdão proferido em processo judicial que aplica a multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC, com a condicionante legal do pagamento da referida multa para a interposição de outros recursos. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 11.750-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 30.9.2015).
    No caso, não se apresentam os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.
    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se. 
    Brasília, 6 de novembro de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora